Tribunal: TJMT
Processo: 1009744-86.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009744-86.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Erro Médico, Honorários Advocatícios, Citação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE FERREIRA FERNANDES - CPF: 001.741.041-03 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), RUBENS ALVES DE ABREU (APELADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), F. C. F. F. - CPF: 083.401.171-90 (APELANTE), THADEU FERREIRA FERNANDES - CPF: 059.817.261-05 (APELANTE), RUBENS ALVES DE ABREU - CPF: 056.182.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SIMONE FERREIRA FERNANDES

APELANTE:

F. C. F. F.

APELANTE:

THADEU FERREIRA FERNANDES

APELADO:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA

SENHORA DA

GUIA LTDA - EPP

TERCEIRO INTERESSADO:

RUBENS ALVES DE ABREU

CUSTOS LEGIS:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO – MORTE DE PACIENTE APÓS ATENDIMENTO EM PRONTO ATENDIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – FALECIMENTO TREZE DIAS APÓS O ATENDIMENTO POR COMPLICAÇÕES DE PNEUMONIA

– ALEGADO ERRO DE DIAGNÓSTICO - EXAME DE SANGUE (COM

BAIXO NÍVEL DE PLAQUETAS) E RADIOGRÁFICO (COM MANCHA NO PULMÃO) – RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO HOSPITAL APENAS EM CASO DE CULPA DO PROFISSIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PROVA PERICIAL ATESTANDO A CORREÇÃO DO PROCEDIMENTO -

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC.

“O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.”
(REsp 1662845/SP).

Não se desincumbindo os autores de apresentar provas e elementos capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial que atestou, por duas vezes, a correção do procedimento do profissional que atendeu o falecido paciente enquanto plantonista no pronto atendimento do hospital requerido, deve ser mantida a improcedência da demanda indenizatória ante a ausência de nexo causal entre a conduta do médico e a morte do paciente quase duas semanas depois do atendimento por complicações de uma pneumonia.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SIMONE FERREIRA FERNANDES

APELANTE:

F. C. F. F.

APELANTE:

THADEU FERREIRA FERNANDES

APELADO:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA

SENHORA DA

GUIA LTDA - EPP

TERCEIRO INTERESSADO:

RUBENS ALVES DE ABREU

CUSTOS LEGIS:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SIMONE FERREIRA FERNANDES E OUTRO(S)
contra a sentença proferida na
Ação indenizatória por danos emergentes, morais e lucros cessantes
nº 1009744-86.2018.8.11.0002

ajuizada em face do
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA

SENHORA DA

GUIA LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais

e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$2.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformados, narram os autores que no dia
25/01/2017
(quarta-feira) o Sr.
Valdemar Ferreira Junior
– esposo da primeira e pai dos demais autores – procurou o pronto atendimento do hospital requerido no sentido de se consultar pois se encontrava com febre, diarreia, vomito, cefaleia, tosse e dor torácica há cinco dias, ocasião em que o médico plantonista que lhe atendeu, Dr.
Elias Teixeira Pimentel
, além de encaminhá-lo para que fosse medicado, solicitou de imediato para a realização de exames, inclusive raio X, afirmando-se que na sequência seria internado.

Relatam que após retornar ao atendimento, teria ocorrido a troca do plantão, tendo seu caso sido assumido pelo novo plantonista, Dr.
Rubens Alves de Abreu
, a que foram entregues os exames de sangue – com baixos níveis de plaqueta – e, o de imagem, com uma mancha o pulmão.

Afirmam que sem analisar tais exames, o referido médico negou-se a internar
Valdemar
, dizendo-lhe que fosse para casa e que continuasse tomando
Dipirona
que ele já vinha tomando, acrescentando apenas os medicamentos
Dramim
e
Omeprazol
conforme receita anexa.

Alegam que devido a essa má prestação de serviço médico pelo citado profissional, o estado de saúde de
Valdemar
piorou muito, tendo sido levado ao
Hospital São Matheus
no dia 27/01/2017 (sexta-feira), onde foi internado logo após novos exames comprovarem estar ele acometido de pneumonia e, no dia seguinte, encaminhado à UTI devido ao estado adiantado da doença, sendo ainda entubado três dias depois.

Argumentam que
Valdemar
ficou internado no mencionado hospital até o dia 09/02/2017, quando passaria por uma traqueostomia a fim de que pudesse retirar parte de seu pulmão para ser examinado em São Paulo-SP, o que, no entanto, não chegou a ocorrer visto que o paciente sofreu uma parada cardíaca vindo a falecer.

Esclarecem que, diante desse quadro, ajuizaram a ação para verem-se indenizados através de a) pensionamento mensal correspondente à 2/3 (dois terços) da importância percebida pelo falecido quando do evento, até a data em que completaria 72 (setenta e dois) anos, b) restituição das despesas com funeral (R$2.000,00) e c) reparação dos danos morais no equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos.

Explanam que, angularizado o feito, foi deferida a produção de prova pericial concluindo pela correção do procedimento adotado pelo médico, sendo, porém, determinada a complementação da perícia requerida pelos autores para que o
expert
se manifestasse especificamente acerca do exame de raio-X no qual constava uma mancha no pulmão do falecido, tendo o perito ratificado o primeiro laudo.

Inconformada com a sentença que julgou improcedente a demanda, se voltam os autores ao argumento de que a conclusão de que atendimento prestado pelos requeridos foi adequado à condição clínica em que se encontrava o falecido não condiz com a realidade fática verificada nos autos posto que nível muito baixo de plaquetas – em torno de 80.000 – e o resultado do raio X que demonstrou que possuía ele uma mancha no pulmão, eram mais que suficientes para que o médico requerido determinasse sua internação, o que não fez.

Aduzem que uma simples consulta na internet é possível denotar que o diagnóstico da pneumonia normalmente é feito através da avaliação dos sintomas, de auscultas e de um exame de raio-X, para verificar o estado de saúde dos pulmões, podendo, ainda, ser solicitados outros exames, como exame ao catarro, culturas ou uma gasometria arterial, que servem para avaliar alterações no sangue e a identificação do tipo de infecção presente, o que também não requereu.

Arguem que, geralmente, antibióticos são receitados e, em alguns casos como os de pacientes idosos, manifestação de febre alta ou alterações clínicas é necessária a internação.

Explanam que embora tenha sido os réus apelados que solicitaram a realização da perícia ora discutida, sequer compareceram ao ato, o que causa estranheza, pois, tal ausência deixa transparecer que confiavam na conclusão do
expert
e, portanto, não havia necessidade de se fazerem presente ao ato por eles mesmos solicitado.

Consignam, ainda, que ao deixar de realizar análise da integra dos documentos constantes dos autos, a perícia complementar se revelou no mínimo parcial, para não dizer tendenciosa.

A partir de tais argumentos reiteram o pleito indenizatório aviado na inicial em todos os seus termos.

Contrarrazões do hospital réu no ID. n. 64611397 e do médico corréu no ID. n. 66579493.

Instada a intervir nos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n.

66443462, da lavra do í. Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em tela, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do hospital objetiva e decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços,
in verbis
:

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
”
.

Conforme bem leciona R
UI
S
TOCO
:

“A responsabilidade civil do hospital, conforme se depreende da regra contida no art. 14 do CDC, é objetiva, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano causado; o hospital se isenta de responsabilidade caso fique provado que inexistiu o defeito na prestação do serviço ou se ficar comprovada a culpa exclusiva do paciente ou de terceiro – art. 14, § 3º, CDC.”

(
in

TRATADO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
. 6ª ed., p. 738)

Outrossim, deve ser esclarecido que aos médicos – profissionais liberais – aplicam-se as normas consumeristas em cumulação com o Código Civil (art. 14, §4º, do CDC c/c artigo 951 do CC), devendo o médico ser responsabilizado caso houver comprovação nos autos de que agiu com imprudência, negligência ou imperícia (responsabilidade subjetiva).

Sobre o tema, L
UIZ
A
NTONIO
R
IZZATTO
N
UNES
ensina que
“essa é a única exceção ao sistema da responsabilidade civil objetiva instituída pelo CDC”
, explicando que
“o objetivo mais evidente da norma é submeter o chamado profissional liberal à obrigação de indenizar com base na responsabilidade subjetiva, isto é, por apuração de culpa”
(
in

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
São Paulo: Ed. Saraiva, 2000, p.197).

Sintetizando essa lógica, estabeleceu a jurisprudência do STJ que
“o reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.”
(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)

Deveras, a responsabilidade civil do médico consiste em atividade de meio, em que não se garante o resultado, mas a realização do ato médico em si, uma vez que não há garantia de cura ou recuperação. Nesse sentido, leciona S
ÉRGIO
C
AVALIERI
F
ILHO
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência [...]. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos. Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mário, Sílvio Rodrigues, Antônio Montenegro), e é também consagrada pela jurisprudência.”

(
in

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
. 8ª ed.

São Paulo: Ed. Atlas, 2009, p. 370)

Diante do quadro posto, e da falta de conhecimentos técnicos para esclarecer se o procedimento adotado estava dentro do ordinariamente esperado, o juízo singular nomeou um perito para auxiliá-lo.

As partes foram devidamente intimadas para acompanhar os trabalhos do
expert
.

Efetivados os estudos necessários a partir dos documentos médicos do atendimento, concluiu-se pela correção do atendimento, consoante se pode depreender do laudo de ID. n. 64611353.

“[...]

5.1. DA ANÁLISE DO PERITO JUDICIAL

Diante da abordagem e fundamentação, os critérios de internação hospitalar são bem criteriosos no caso da Pneumonia Comunitária. Ao primeiro atendimento, analisando o prontuário médico, verifica-se que o médico fez a abordagem correta, bem como solicitou os exames corretos, de acordo com a literatura medica.

De posse dos exames, nota-se que apesar das plaquetas estarem 80.000/ mm3 (abaixo do recomendado), o
hemograma não apresentou grandes alterações, nem indicativo de infecção bacteriana
.

Dessa forma, o médico inicialmente, tratou como virose, e tratou os sintomas apresentados para desconforto abdominal, receitando os medicamentos: Dramin, Omeprazol e Dipirona, conforme constata histórico clínico –
ID n. 16188620 – Pág. 1
.

A plaquetopenia (plaquetas baixas) pode ser causada por diversos motivos: Doença autoimune, ingestão de medicamentos, ingestão de álcool, deficiência de nutrientes, doenças virais,
doencas infecciosas, dentre outros.

Segundo o Protocolo de encaminhamento da Atenção Básica
(Ministério da Saúde),
as condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para serviços de urgência/emergência (preferencialmente com hematologista): pessoa com trombocitopenia (<20.000 /μL) e manifestação hemorrágica; ou pessoa assintomática e valor de plaquetas inferior a 10.000 /μL; ou citopenias com critérios de gravidade. Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para hematologia:
t
rombocitopenia com contagem plaquetaria <50.000 /μL em pacientes assintomáticos, sem necessidade de repetir hemograma; ou trombocitopenia persistente após exclusão de pseudoplaquetopenia e causas secundarias na Atenção Primaria a Saúde/Atenção Básica (APS/AB).

Sendo assim, as plaquetas baixas do paciente em 80.000/ mm3 ainda não era critério para internação, no momento do primeiro atendimento.

[...]

5.1.2. JULGAMENTO CLÍNICO SOB O ÂNGULO/PONTO DE VISTA DO PERITO JUDICIAL

Analisando os autos, bem como o prontuário médico acostado, nos leva a concluir, que o paciente não apresentava
doenças associadas,
que comprometesse o estado geral de saúde, e, durante todo o procedimento quanto ao primeiro atendimento médico, pelo histórico, mostrou-se que o mesmo estava
lúcido
e
consciente
, pois, o mesmo procurou atendimento médico pelos seus próprios meios, de forma hígida, e sem intervenção de terceiros e sem acompanhante.

Levando em conta o protocolo medico, não sendo o caso se internação, e necessária a
reavaliação clínica
do paciente, em qualquer situação de gravidade, entre 48 (quarenta e oito) a 72 (setenta e duas) horas, do início do tratamento. Ao que consta dos autos, o paciente não retornou ao mesmo Hospital, e, se apresentou em outra unidade hospitalar, após decorrido o prazo de 02 (dois) dias e meio, e, que após o atendimento ao verificar os sintomas e sinais, deram sequência a internação.

Assim, tendo em vista que a questão controversa se dá quanto ao primeiro atendimento médico, iniciado pelo Hospital Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia LTDA e, pelos médicos naquela unidade, se
mostrou perfeitamente adequado ao caso
, tendo aplicado todo o protocolo clinico e terapêuticos, bem como, seguindo todo o protocolo de tratamento de Pneumonia.

6. CONCLUSÃO:

MM. Juízo, analisando minuciosamente a documentação apresentada nos autos, em especial o prontuário medico, exames e afins, podemos concluir que o
primeiro atendimento médico
, prestado pelo Hospital Requerido, e, quanto ao médico Requerido, foi adequado e correto, diante do quadro inicial, a qual, não apresentava emergência médica, estando os sinais vitais preservados, ausência de sangramento, bem como, não inferindo naquele momento nenhum sinal de infecção bacteriana.

7. TERMO DE ENCERRAMENTO:

Na expectativa de ter cumprido fielmente o que fora determinado por este Juízo, e colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessárias, encerra-se o presente trabalho, impresso em 12 (doze) laudas, tendo em anexo: Foto da Autora, esposa do
de cujus
, bem como, resposta aos quesitos propostos, todos devidamente assinado digitalmente, por este Perito.

Esse é o nosso laudo.
” (ID. n. 64611353 - Pág. 8/10)

Note-se que requerida pelos autores a complementação da prova para que o perito se manifestasse em específico sobre a radiografia a que o falecido foi submetido por ocasião do atendimento, o complemento foi deferido pelo juízo.

Ocorre que, novamente, o perito concluiu pela correção do procedimento implementado pelo médico réu enquanto clinicava em plantão do pronto atendimento do hospital corréu. Vejamos:

“[...]

1. DA ANÁLISE DA RADIOGRAFIA – RAIO X DO TÓRAX, REALIZADO EM 25/01/2017 – ID: 16188314 – Pág. 01/02.

Inicialmente, vislumbra-se que a imagem radiológica acostada aos autos, a saber, o raio-x do tórax,
está desacompanhada do respectivo laudo médico
, e, tampouco, foi apresentada pela parte Requerente, no ato e por ocasião da realização da perícia judicial na data de 24 de setembro de 2019, razão pela qual, faremos a análise e, o estudo técnico, baseado na imagem acostada aos autos.

O raio x do tórax pode ser indicado quando o paciente apresenta tosse, dificuldade para respirar e
dor no peito
, além de episódios de trauma, na análise pré-operatória e quando há suspeita de doença cardíaca.

Entre as patologias de investigação mais comum nesse exame, estão a pneumonia, tuberculose, câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e fraturas na região.

Pois bem, considerando a imagem radiológica, podemos constatar:

• Pulmões topograficamente dentro dos limites normais;

• Hilos pulmonares de aspecto habitual;

• Ausência de derrame pleural ou cavitação em lobos superiores sugestivo de tuberculose;

• Coração com tamanho natural;

• Cúpula diafragmática normal;

• Ausência de infiltração pulmonar sugestiva de pneumonia bacteriana;

Observamos também, que a medicação indicada no dia da realização do raio-x, foi adequada para o quadro clínico inicial.

Em relação as plaquetas, não havia indicação para internação hospitalar no momento do primeiro atendimento, conforme já relatado no tópico de discussão do Laudo Pericial – ID n. 29342972 – Pág. 01/12.

A escolha do local do tratamento, baseia-se em critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e, o tratamento ambulatorial de casos graves está implicado em falência terapêutica precoce e morbimortalidade. Diante da suspeita de pneumonia, a avaliação inicial consiste na avaliação das comorbidades que comprometam o tratamento domiciliar, a avaliação da gravidade e por fim,
julgamento clínico e decisão do tratamento
.

2. CONCLUSÃO:

Assim, sirvo-me do presente, para apresentar ao d. Juízo e, as partes, os esclarecimentos complementares, pertinentes a matéria suscitada quanto a imagem radiológica realizada no primeiro atendimento em 25/01/2017, ratificando ainda, todos os termos do Laudo Pericial acostado ao ID 29342972.” (ID. n. 64611377 - Pág. 1/2)

Assim, incumbia aos autores trazerem elementos aos autos capazes de infirmar a conclusão do
expert
.

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE ERRO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Erro médico há somente quando o ato adstrito à competência
propter officium
de um profissional de medicina se revela em confronto com os indicativos que a arte da medicina impõe para a debelação ou a atenuação de padecimento razoavelmente diagnosticado. Sem isso, não é possível reconhecer um erro singular da mala praxis. Não provimento da apelação. (TJSP - 11ª Câmara de Direito Público – A =pelação Cível 1006331-47.2014.8.26.0565; Relator (a): Ricardo Dip;

j. em 13/11/2020)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA. COMPLICAÇÕES PERMANENTES DECORRENTES DE SEU QUADRO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS E DAS MEDIDAS TOMADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE ERRO NO EMPREGO DA TÉCNICA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP - 7ª Câmara de Direito Público – Apelação Cível 1001827-51.2014.8.26.0127; Relator (a): Fernão Borba Franco – j. em 17/09/2020)

Vale ainda dizer que o simples fato de os réus não terem comparecido no local e data designados para a realização da perícia em nada vulnera a higidez do ato. Aliás, ao contrário.

Se a suspeita é de uma possível influência ou corporativismo do expert com o colega de profissão, a ausência deste por ocasião da realização da prova deixa o perito em situação bem mais à vontade para analisar o caso de acordo com suas convicções.

Por mais triste e penosa que tenha sido a perda do ente querido, não há como se atribuir ao médico apelado e, portanto, ao hospital corréu, uma conduta que se possa afirmar ter sido a causa preponderante do dano experimentado pelos autores. Ou seja, inexiste, no caso, o necessário nexo causal entre a conduta atribuída aos réus e o dano experimentado entre os autores.

Forte nessas
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020